Tribunal: STF
Processo: RE 1480618
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    Direito Tributário. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário. Alegada contrariedade aos arts. 5º, inc. lv, e 93, inc. ix, da crfb. Temas nº 339 e 660 da Repercussão Geral. Contribuição ao fundo aeroviário. Decreto-Lei nº 270, de 1967. Ausência de Repercussão Geral. Precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal em caso idêntico (are nº 1.385.423-AGR/RJ). 



    I. Caso em exame



    1. Alegação de ausência de prestação jurisdicional ante a omissão nos embargos de declaração opostos contra o provimento dos embargos infringentes no âmbito do Tribunal Regional da 2ª Região. Precedente do ARE nº 1.385.423-AgR/RJ, sem efeitos vinculantes. 



    II. Questão em discussão



    2. Discussão atinente à regularidade da contribuição ao fundo aeroviário, sua amplitude horizontal, alegada bitributação e reserva de lei complementar. 



    III. Razões de decidir



    3. Questões decididas com fundamento em leis infraconstitucionais, sem que encontradas alegações aptas a alterar o julgamento proferido pela Corte Regional.



    4. Ausência de repercussão geral da matéria, conforme o precedente aludido na decisão monocrática que, conquanto não vinculante, serve à hipótese analisada, sobre a mesma temática de fundo. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    6. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.